Tribunal: TJMT
Processo: 0002413-24.2016.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002413-24.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEITIANO JOSE DOS SANTOS FERRO - CPF: 024.784.563-97 (APELADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), MATEUS MACHADO FERRO (TERCEIRO INTERESSADO), M. M. F. (APELADO), KEITIANO JOSE DOS SANTOS FERRO - CPF: 024.784.563-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE ENVOLVENDO MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR) – INDENIZAÇÃO DEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja possível a indenização securitária, tratando-se de seguro obrigatório, é imprescindível que o veículo automotor seja o elemento ativo causador do dano, esteja ele parado ou em movimento.

É caso de cobertura securitária, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0002413-24.2016.8.11.0040

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

APELADO:

M.M.F., REPRESENTADO POR SEU GENITOR KEITIANO JOSÉ DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Sorriso,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
M.M.F. REPRESENTADO POR SEU GENITOR KEITIANO JOSÉ DOS SANTOS
, que julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de

R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), corrigido monetariamente pelo INPC da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ) e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

Além disso, condenou a ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação), nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a apelante alega que o infortúnio não está abrangido pela cobertura do seguro DPVAT, haja vista que o acidente envolveu um trator parado, o qual é classificado como maquinário agrícola e não está sujeito a registro de licenciamento e recolhimento do prêmio DPVAT, b
em como consta dos autos que a vítima estava brincando e jogou uma corda no cardam e que ao puxar a corda teve três dedos da sua mão esquerda decepados.

Sustenta que não há relato de ocorrência de acidente automobilístico, uma vez que o responsável pela vítima o deixou brincando perto do trator que não estava em circulação em via pública, inexistindo, assim, condição essencial para que o autor seja considerado beneficiário do seguro obrigatório, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para, reformar a sentença (Id 132674457, fls. 10 a 13).

Nas contrarrazões, o apelado pugna pela condenação da recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como a majoração dos honorários, em sede de recurso (Id 132674457, fls. 16 a 24).

Preparo recolhido (Id 133284695).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por
M.M.F.
, menor impúbere neste ato representado por seu genitor
KEITIANO JOSÉ DOS SANTOS
em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou procedente o pedido da inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de

R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), bem como das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

E para tanto, dentre outros pontos, a seguradora recorrente defende a ausência do dever de indenizar, sobretudo considerando que o causador do acidente – trator – não pode ser considerado para tal finalidade.

Pois bem.

Como se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei no. 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
, ou por sua carga,
a pessoas transportadas
ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e o dano e que o evento tenha se dado em via terrestre.

Nessa perspectiva, cumpre salientar que a narrativa dos fatos registrada no Boletim de Ocorrência no. 2015.337208, trazido aos autos, ficou assentada da seguinte forma (Id 132674434, fls. 14 a 15):
“(...) RELATA O COMUNICANTE QUE NA DATA RETRO MENCIONADA SEU FILHO MATHEUS MACHADO FERRO ESTAVA BRINCANDO PERTO DE UM TRATOR ESTACIONADO, MAS EM ROTAÇÃO, FATO SEGUINTE, MATHEUS JOGOU UMA CORDA NO CARDANDO TRATOR QUE PUXOU A CORDA DECEPANDO TRÊS DEDOS DA MÃO ESQUERDA DO JOVEM”
(sic).

No caso concreto, da análise laudo de exame de corpo de delito, confeccionado pela POLITEC, na conclusão fez constar que
“DIANTE DOS DADOS COLHIDOS APRESENTANDO PERDA DE FALANGE DISTAL DOS QUIRODÁCTILOS 3o, 4o E 5o DA MÃO ESQUERDA COM CICATRIZ RECENTE”
(sic).

Ademais, no laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar contou no diagnóstico inicial “
esmagamento dedos da mão esquerda
” (Id 132674434, fl. 26). Além disso, ainda verifica-se a existência de perícia judicial (Id 132674455, fls. 2 a 16), cujo
expert
foi claro ao atestar que a lesão cuja etiologia (origem causa) se questiona por meio do presente apelo estabelece nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente, concluindo que o autor apresentou invalidez permanente parcial média da mão esquerda, quantificada em 50% (cinquenta por cento).

Assim, da leitura do conjunto fático-probatório é possível concluir que o sinistro que vitimou o autor, ora apelado, foi causado por um trator parado, restando configurado o nexo causal entre o acidente (descrito na comunicação de ocorrência) e o dano ocorrido, que resultou em sua invalidez permanente.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO EM RAZÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – MORTE – UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AUTORA E VÍTIMA FATAL – LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE –
SINISTRO ENVOLVENDO TRATOR – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.” – Súmula no 405 do STJ.

“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.” – Súmula no 229 do STJ.

In casu, não há elementos nos autos que comprove que a parte autora teve ciência acerca da negativa do recebimento. Comprovada a existência da união estável entre a parte autora e a vítima, pode o companheiro sobrevivente requerer a indenização do seguro DPVAT.

O “ trator rural” é veículo automotor e, assim, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74. Portanto, as seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de veículo, independentemente de estar ou não licenciado (TJMT. N.U 1025660-43.2018.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).”
(N.U 1001344-46.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE COM TRATOR
- VEÍCULO AUTOMOTOR SEGUNDO O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – CONFIRMAÇÃO DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SEGURADORA – HIPÓTESE EM QUE O CRÉDITO DEVERÁ SER PLEITEADO DA AUTORA – PRECEDENTE DO STJ – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO NÃOPROVIDO. Os acidentes com máquinas agrícolas (tratores) ensejam o recebimento do seguro obrigatório DPVAT, pois de acordo com o artigo 96 do Código de Trânsito Nacional "classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão-
trator
, o
trator
de rodas, o
trator
de esteira e o
trator
misto". Porém é necessário comprovar que decorreu de conduta não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa, e que o veículo foi a causa determinante (AgRg no REsp1318402/RS).Se porventura surgirem novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo algum para a seguradora (REsp 1.601.533MG).”
(N.U 1000711-80.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

Logo, o fato do acidente ter sido causado por trator não descaracteriza ou desqualifica a pretensão do autor, visto que a Lei Federal no. 6.194, de 19 de dezembro de 1974, em seu art. 2o, instituiu modalidade coativa de
“seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”
, conhecido como seguro DPVAT, o que sustenta o pleito formulado pelo demandante.

A propósito, os tratores estão classificados na tabela do seguro DPVAT na categoria 10, nos termos da Resolução no. 274/12 do CNSP, abrangindo: caminhonete, caminhão, caminhão trator (cavalo mecânico),
trator de rodas
,
trator de esteira
e
trator misto
.

Ademais, tem-se por imperativo o reconhecimento da irrelevância de o acidente ter se verificado fora a via pública de circulação, em zona rural, assentou que a indenização securitária do DPVAT é cabível independentemente das particularidades do sinistro, se decorrente de acidente de trânsito, acidente de trabalho, em via de circulação pública ou não, inclusive estando o veículo em movimento ou parado. Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - MANUTENÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja possível a indenização securitária, tratando-se de seguro obrigatório, é imprescindível que o veículo automotor seja o elemento ativo causador do dano, esteja ele parado ou em movimento.

Sem olvidar a classificação do trator como um veículo de tração, à luz do art. 96 do Código de Trânsito Brasileiro, o conjunto probatório encartado aos autos comprova que o óbito de Elieby Beserra Garrio decorreu, exclusivamente, de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre. Portanto, devida a cobertura securitária pela Agravante.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos
.”
(N.U 1000998-02.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Por fim, com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pelo apelado, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu
, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15, de modo que não há falar na imposição de tal penalidade.

No entanto, verifica-se que os honorários foram incorretamente fixados na sentença, motivo pelo qual cabe sua alteração de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Isso porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que existe uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários:

“(...) 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). (...) (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.”
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

In casu
, considerando-se que a somatória da condenação resulta uma importância de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), é evidente que a fixação dos honorários em 20% (R$945,00) é ínfima e não remunera adequadamente o causídico, pelo que necessária sua adequação ao critério da equidade, de modo que arbitro tal ver em
R$1.000,00 (mil reais)
, valor este em consonância com entendimento pacífico desta Câmara julgadora.

Em relação ao prequestionamento pretendido, ressalte-se que para solução da questão não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ, REsp no. 1541802/SC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022